Tribunal: TJBA
Processo: 0500231-11.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0500231-11.2020.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0500231-11.2020.8.05.0080 APELANTES: CARLOS HENRIQUE DA SILVA LOPES, MATHEUS SANTOS DE JESUS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO(S): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: SAMIRA JORGE PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS VÁLIDOS. PROVA ORAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Carlos Henrique da Silva Lopes e Matheus Santos de Jesus contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa. Os apelantes pretendem a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena para patamar aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se é possível aplicar as circunstâncias atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova dos autos demonstra de forma segura a materialidade e a autoria do crime, com base no auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, termo de restituição, além do relato coerente da vítima e do depoimento do policial militar responsável pela abordagem dos acusados, evidenciando que os apelantes foram abordados instantes após os fatos, em posse da res furtiva. 4. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui elevado valor probatório quando firme, coerente e em consonância com os demais elementos de prova, como na hipótese. 5. A incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não têm o condão de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, ex vi Enunciado nº 231 da Súmula do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0500231-11.2020.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como apelantes Carlos Henrique da Silva Lopes e Matheus Santos de Jesus e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0500231-11.2020.8.05.0080)